Tribunal: TJBA
Processo: 8005736-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005736-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: MARIA LUCIA DA SILVA MOZES

Advogado(s)
:
THIAGO EMANUEL PAIXAO PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA ANTES DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos do autor em ação de superendividamento, fundada na Lei nº 14.181/2021. O agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida e a prematuridade da limitação dos descontos antes da realização da audiência de conciliação prevista no procedimento legal específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para limitação de descontos antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se houve comprovação de comprometimento do mínimo existencial que justifique a intervenção judicial antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015, I, do CPC autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, estando o recurso tempestivo e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade.

O procedimento especial previsto na Lei nº 14.181/2021 para situações de superendividamento é estruturado em duas fases, sendo a primeira destinada exclusivamente à tentativa de conciliação com todos os credores, com apresentação de proposta de plano de pagamento pelo consumidor.

A concessão de tutela provisória para limitar os descontos antes da realização da audiência de conciliação desvirtua a finalidade do rito especial e é prematura, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais estaduais.

A limitação de descontos sem a prévia formação do contraditório e apresentação do plano de pagamento contraria a
ratio legis
do microssistema protetivo do superendividado.

Não foi demonstrada a violação ao mínimo existencial, pois, conforme os documentos dos autos, o agravado possui renda líquida superior ao patamar de R$ 600,00 previsto no Decreto nº 11.567/2023, não estando, portanto, em situação de miserabilidade que justifique medida excepcional.

A jurisprudência majoritária dos tribunais tem afirmado a impossibilidade de deferimento da tutela de urgência antes da audiência de conciliação em casos de superendividamento, especialmente na ausência de demonstração da lesão ao mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A limitação dos descontos em ações de superendividamento previstas na Lei nº 14.181/2021 depende da prévia realização da audiência de conciliação e da apresentação formal do plano de pagamento.

A ausência de comprovação da violação ao mínimo existencial inviabiliza a concessão de tutela provisória de urgência para restringir descontos antes da fase instrutória.

A tutela de urgência em ações de superendividamento não pode ser concedida de forma automática ou antecipada, sob pena de esvaziamento do rito conciliatório previsto no art. 104-A do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I; CDC, arts. 104-A e 104-B; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 26422748720228130000, Rel. Des.ª Mariangela Meyer, j. 31.01.2023; TJ-MG, AI 10000222302580001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 07.02.2023; TJ-RJ, AI 0003161-76.2024.8.19.0000, Rel. Des. Fabio Uchoa, j. 14.03.2024; TJ-SP, AI 22613191420248260000, Rel. Des. Achile Alesina, j. 29.10.2024; TJ-RS, AI 5301524-58.2023.8.21.7000, Rel. Des. Jorge Corssac, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070275-80.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
BANCO AGIPLAN S.A. e como
agravada
MARIA LUCIA DA SILVA MOZES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02